Tribunal: STF
Processo: AI 168695
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL TRABALHISTA. EMBARGOS,
CLT, art. 894, b.
I. - Inocorrência do óbice da Súmula 281-STF, dado que, na
forma do disposto no art. 894, b, CLT, não seria cabível o recurso
de embargos. É que o acórdão recorrido, do T.S.T., baseou-se em
súmula de sua jurisprudência.
II. - Embargos de declaração recebidos: agravo provido.